Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Nos termos do artigo 1.023, do Código de Processo Civil, “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. 2.1. Com efeito, os Embargos devem ser devidamente fundamentado e limitado quanto às matérias alegadas, sob pena de não conhecimento.
4. Recurso não conhecido.